Tribunal: TJSP
Processo: 1524737-53.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Santos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Claro S/A, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre estação rádio base (ERB) pelo

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Santos contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Claro S/A, reconhecendo a inexigibilidade da cobrança da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento sobre estação rádio base (ERB) pelo município, por usurpação da competência privativa da União.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança da taxa de licença para localização e funcionamento de ERBs pelo município configura usurpação da competência privativa da União.
III. Razões de Decidir 3. O STF, no julgamento do RE no 776.594/SP (Tema 919), fixou que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União. 4. Contudo, a competência dos municípios para fiscalizar o uso e ocupação do solo, incluindo a instalação de torres e antenas, é legítima, desde que respeitada a legislação federal e proporcional ao custo da atividade municipal.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido. Determina-se a reforma da sentença para rejeitar o incidente processual e prosseguir com a execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A competência para instituir taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas é privativa da União. 2. Os municípios podem instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo, desde que proporcional ao custo da atividade municipal.
Legislação Citada: CF/1988, art. 22, IV; art. 145, II; art. 150, I; art. 30, I e VIII; Lei no 9.472/97, art. 74; Lei no 5.070/66.
Jurisprudência Citada:
STF, RE no 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 5/12/2022; STJ, REsp 1.185.036, Rel. Min. Hamilton Carvalhido.